Tribunal: TJDFT
Processo: 0718440-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. PROVA TÉCNICA. MEDIÇÃO CORRETA E REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECÁLCULO PELO VALOR MÉDIO DE CONSUMO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A CAESB, enquanto pessoa jurídica integrante da Administração Pública Indireta submete-se aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, eficiência, publicidade e moralidade, de forma que o administrador público deve pautar a conduta administrativa nos parâmetros legais e constitucionais, sem violar o direito dos administrados ou perpetrar condutas abusivas (art. 37, §6o, da CF).
2. Assim a fatura emitida pela referida sociedade de economia mista goza de fé pública e presunção relativa de legitimidade e veracidade, e teve sua regularidade efetivamente comprovada por prova técnica nos autos, o que impõe o desprovimento do apelo, pois improcedente a alegação de excesso de cobrança fundada em argumentação abstrata e desprovida de qualquer sustentação material.
3. Não verificada qualquer irregularidade nos aparelhos de medição ou na cobrança, não há cabimento para o recálculo da dívida com base no consumo médio dos últimos 12 (doze) meses.
4. Precedentes: Acórdão 1806659, 07403909820208070001, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1833604, 07497566220238070000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Apelação cível desprovida.